Tribunal: TJSP
Processo: 1024157-85.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – Reajuste por Faixa Etária aos 59 anos de idade – Apesar da cláusula prever a possibilidade de reajuste das mensalidades por mudança de faixa etária, não constou as faixas de reajustes e nem os percentuais, do que resulta sua nulidade absoluta – Inteligência do art. 16, IV, da Lei 9.656/98 e do CDC -Recursos desprovidos.